Tribunal: TJDFT
Processo: 0736171-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0736171-74.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO VITOR ARAGAO COSTA MENDES AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E S P A C H O Compulsando os autos do processo de referência (no 071166173-.2022.8.07.0007), observo que houve expressa manifestação da parte Agravante sobre o interesse pela suspensão do processo para tentativa de autocomposição do conflito (ID 143097428 do feito de origem). Como consequência, a d. Magistrada determinou a intimação do Agravado para informar se possui interesse na formalização de acordo no prazo de 5 (cinco) dias. A referida decisão foi disponibilizada no DJe de 28/11/2022 (ID 143705484 dos autos de referência). Nesse contexto, intime-se o Recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, informe se foi possível a autocomposição e se ainda possui interesse no julgamento do presente Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator